Tribunal: TJMT
Processo: 1021164-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021164-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO - CPF: 010.841.961-40 (AGRAVADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.447.898/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ART. 18, § 1º, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a disponibilização de veículo reserva à parte autora, pelo prazo de 15
(quinze)
dias, com fundamento na apólice de seguro contratada, em razão da demora superior a cinco meses na reparação do veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a determinação judicial de fornecimento de carro reserva, por novo período, diante da privação prolongada do uso do veículo segurado, mesmo após a seguradora alegar já ter prestado esse serviço anteriormente conforme o contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual prevê expressamente a disponibilização de veículo reserva por até 15 dias em caso de sinistro coberto, sendo que a prorrogação do período é justificada diante da demora excessiva no conserto, superior a cinco meses, sem justificativa robusta da seguradora.

4.
A probabilidade do direito está demonstrada com base na apólice e no aviso de sinistro regularmente protocolado, e o perigo de dano resulta da privação prolongada do veículo, impactando a rotina da consumidora.

5.
A responsabilidade da seguradora não se limita à autorização do reparo, devendo atuar de forma diligente para viabilizar a efetivação das coberturas contratadas, inclusive mitigando os efeitos danosos do sinistro.

6.
O art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito à substituição do bem por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, quando não sanado o vício em até 30 dias.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece que a demora injustificada no reparo enseja a
disponibilização de veículo reserva como forma de proteção ao consumidor.

8.
A decisão impugnada encontra-se fundamentada, dentro dos limites legais e contratuais, e não configura abuso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A seguradora tem o dever de fornecer carro reserva, mesmo após o prazo contratual inicial, quando houver demora injustificada na reparação do veículo sinistrado.
2.
O contrato de seguro deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor e a falha na prestação do serviço.
3.
A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
18, § 1º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1007860-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11/07/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, DJE 24/07/2023;

TJMT, RAC nº 0012478-28.2019.8.11.0055, Rel.ª
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15/12/2021, DJE 19/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, em
face da decisão proferida pel
o Juiz de Direito André Maurício Lopes Prioli da 2
ª
Vara Cível de Várzea Grande/MT,
que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
com Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada

q
ue
lhe
move

DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLÁCIDO
,
deferiu
a
tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo reserva em favor da autora, ora agravada, pelo prazo de quinze
(15)
dias, conforme previsão na apólice contratada entre as partes.

A agravante, em suas razões
(Id. 296106874 - fls. 1/28)
, alega, em suma, que cumpriu integralmente as obrigações previstas no contrato de seguro
celebrado com a parte autora, especialmente no que se refere à autorização dos reparos do veículo sinistrado
.

Afirma que
não pode ser responsabilizada pela demora na finalização do conserto, a qual aduz decorrer exclusivamente da ausência de peças de reposição no mercado, atribuição que reputa ser exclusiva do fabricante.

Sustenta que a determinação judicial que impôs a disponibilização de novo veículo reserva à parte autora, ora agravada, acarretaria desequilíbrio econômico ao contrato de seguro, porquanto tal medida extrapolaria os limites contratuais pactuados, considerando que o serviço de carro reserva já teria sido disponibilizado anteriormente pelo período previsto na apólice.

Aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual pugn
ou
pela concessão de efeito suspensivo ao
presente agravo de instrumento
a fim de suspender os efeitos da decisão agravada
.

No mérito,
requer o

provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência concedida e reconhecer a ausência de responsabilidade contratual da seguradora quanto ao atraso nos reparos do veículo, afastando-se, por conseguinte, a obrigação de fornecimento de veículo reserva além dos limites expressamente pactuados na apólice.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão foi indeferido (Id. 297613889).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 303223892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
. em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
em trâmite na 2ª Vara Cível de Várzea Grande, na qual se deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo reserva em favor da autora, ora agravada, pelo prazo de quinze
(15)
dias, conforme previsão na apólice contratada entre as partes.

A insurgência recursal sustenta
da pela
agravante
é de que
não possui responsabilidade pela demora no conserto do veículo sinistrado, imputando a suposta morosidade à ausência de peças de reposição pela fabricante
.

Além disso, relata que
a disponibilização de novo veículo reserva, além de não encontrar amparo nas cláusulas contratuais após a utilização anterior do serviço por quinze
(15)
dias, implicaria desequilíbrio econômico ao contrato de seguro, razão pela qual reque
r o provimento do recurso
p
ara afastar
a obrigação de fornecimento de veículo reserva além dos limites expressamente pactuados na apólice.

Eis, no que
pertine
, a decisão objurgada:

“[...]

No caso em apreço, tais requisitos se encontram parcialmente preenchidos.

A probabilidade do direito encontra-se amparada em documentação idônea, especialmente na apólice de seguro (Id. 190459813), que prevê expressamente o fornecimento de carro reserva por até 15 (quinze) dias, em caso de sinistro coberto — o que restou configurado no presente feito, conforme aviso de sinistro devidamente protocolado (Id. 190459814).

O perigo de dano se evidencia na privação do uso do veículo por período superior a cinco meses, conforme alegado e não infirmado até o momento, sendo presumível o impacto negativo sobre a rotina da requerente, sua mobilidade e compromissos pessoais e profissionais.

Diante disso, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a requerida
Tokio
Marine Seguradora S.A. disponibilize
à
parte autora veículo reserva por 15 (quinze) dias, conforme previsto em contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, sob pena de
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO em parte A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida a requerida
Tokio
Marine Seguradora S.A. disponibilize carro reserva à parte autora, pelo período de 15 (quinze) dias, conforme previsto na apólice (Id. 190459813),
sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[
...]”
(Id. 195585770).

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da decisão interlocutória que, em sede de cognição sumária, deferiu parcialmente a tutela de urgência para compelir a seguradora agravante a fornecer veículo reserva pelo período de 15 (quinze) dias, nos termos previstos na apólice de seguro firmada entre as partes.

Ao examinar os autos, observa-se que a decisão combatida, de maneira fundamentada, reconhece a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora. Tal verossimilhança encontra respaldo na apólice de seguro juntada no processo de origem (Id. 190459813, na origem), a qual expressamente contempla a disponibilização de carro reserva por até 15
(quinze)
dias, em caso de sinistro coberto, bem como no aviso de sinistro regularmente protocolado (Id. 190459814, na origem).

Além disso, o juízo de origem considerou o perigo de dano decorrente da alegada privação do uso do veículo pela autora por período superior a
5
(
cinco
)
meses
,
circunstância fática não infirmada por prova documental idônea apresentada pela agravante. Esta, por sua vez, limitou-se a afirmar que teria autorizado os reparos e que já disponibilizara o carro reserva, sem comprovar, de forma robusta, a fruição integral do serviço pela consumidora ou a restituição do bem em condições normais de uso.

Nessa intelecção, a
inda que a seguradora não seja responsável direta pela fabricação de peças ou pela execução do serviço de reparo, sua atuação contratual envolve o gerenciamento eficaz da solução do sinistro, não sendo admissível que, à míngua de qualquer atuação concreta que assegure ao consumidor a restituição do bem ou sua substituição temporária, transfira-se integralmente a responsabilidade a terceiros.

Isso porque o
contrato de seguro, inserido na cadeia de fornecimento de serviços, deve ser interpretado conforme os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, em consonância com o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, é dever da seguradora promover os reparos necessários no veículo segurado e restituí-lo ao consumidor nas mesmas condições de uso em que se encontrava, ou, enquanto isso não for possível, assegurar a utilização de meio alternativo compatível
,
como o carro reserva
,
por todo o período de impossibilidade de uso do bem original.

Trata-se de corolário da regra insculpida no art. 18, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, quando o vício não for sanado no prazo máximo de
30 (
trinta
)
dias.

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;
”

Com efeito, a
privação do uso do automóvel por período superior a cinco
(5)
meses configura, por si, violação à funcionalidade essencial do bem segurado, cuja utilização constitui interesse legítimo protegido pelo contrato de seguro e pela legislação consumerista.

A disponibilização do carro reserva, nesses moldes, não representa liberalidade nem extrapolação da apólice, mas cumprimento da função reparatória do contrato, a qual não pode ser frustrada por óbices meramente administrativos ou logísticos.

Deveras,
a obrigação contratual
da Seguradora
não se exaure na mera autorização do reparo, compreendendo também o dever de diligência na efetivação das coberturas pactuadas, inclusive quanto à mitigação dos prejuízos advindos do sinistro.

Nesse ponto, a manutenção da tutela deferida enco
ntra amparo na jurisprudência deste Tribunal
,
cujo entendimento é de que
a demora injustificada na con
clusão dos reparos do veículo do consumidor
, ainda que motivada por terceiros, não exime a responsabilidade da empresa
Seguradora
em adotar medidas que reduzam os efeitos danosos, como a disponibilização de veículo reserva.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência,
determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012382-
93.2021.8.11 .
0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)
”
(TJ-MT - AI: 10078605220238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (MAIS DE TRÊS
MESES) – ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO
– [...]
Se comprovado que houve demora excessiva e imotivada (mais de três meses da data do acidente) por parte da oficina indicada e autorizada pela seguradora para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora. A demora imotivada para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 0012478-28.2019.8.11.0055 – Rela.
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/12/2021,
Publicado
no DJE 19/12/2021).

Aliás, ainda
que a seguradora não seja responsável pela execução direta do reparo, sua atuação contratual envolve o gerenciamento eficaz da solução do sinistro
. Nesse contexto, o
repasse integral da responsabilidade à rede credenciada ou ao fabricante frustra a finalidade do seguro e coloca em risco a confiança legítima do consumidor.

Desse modo,
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
, a
probabilidade do direito e perigo de dano
,

e
ncontram-se satisfatoriamente preenchidos
, uma vez que o
contrato prevê expressamente a cobertura
e
a privação prolongada do veículo está bem delineada
, além d
o risco ao resultado útil do processo
que
se revela evidente diante do comprometimento da mobilidade da parte autora.

Por fim, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão de primeiro grau, tampouco afronta aos limites contratuais ou violação do devido processo legal. A medida imposta encontra respaldo no o
rdenamento e mantém-se dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que concedeu a tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025